Tribunal: TJDFT
Processo: 0001575-38.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO CRUEL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCABÍVEL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.
2. Não se verifica que as qualificadoras do motivo cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima estão dissociadas totalmente dos autos, porquanto há elementos indiciários de que a conduta do acusado teria sido desencadeada em razão da vítima não ter emprestado o veículo, sendo violentamente atacada, por várias pessoas, na região de sua cabeça, o que pode denotar meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.